Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-62.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008244-62.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALANNA TELES MACHADO - CPF: 725.376.471-49 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia abaixo do pleiteado pela parte Autora não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1008244-62.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora.

Em suas razões, a Agravante alega que o Agravado sucumbiu na maior parte dos seus pedidos pois requereu indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve êxito de apenas R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, apenas 12,5% do total pleiteado.

Assegura que valor dos honorários, tal como estipulados, está além dos parâmetros legais e devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões no Id. 85381477.

Eis o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021